Tribunal: TJMT
Processo: 1056449-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1056449-54.2020.8.11.0041
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – PROVA PERICIAL REALIZADA POR PERITO DO JUÍZO - CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do profissional que elaborou, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056449-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – PROVA PERICIAL REALIZADA POR
PERITO
DO JUÍZO - CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do profissional que elaborou, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056449-54.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os embargos opostos pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
foram rejeitados (Id. 349848424).

Inconformada, a apelante sustenta que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, conforme a Constituição Federal e o CDC.

Afirma que os laudos técnicos particulares e o relatório de regulação de sinistro são provas suficientes da origem elétrica dos danos (sobretensão).

Defende a aplicação da inversão dinâmica do ônus probatório, dado que a concessionária detém exclusividade sobre os dados técnicos da rede.

Ressalta que os documentos apresentados foram elaborados por empresas idôneas e devem ser presumidos verdadeiros.

Em contrarrazões, a recorrida alega que não há prova de que a queima dos aparelhos decorreu de falha na prestação do serviço de energia.

Destaca que o perito do juízo não encontrou elementos que relacionassem o dano a problemas na rede de distribuição.

Aponta que seus relatórios internos de comportamento da rede não registraram oscilações ou perturbações na data do evento.

Argumenta que a seguradora falhou em demonstrar os fatos alegados, pugnando pela improcedência da ação (Id. 349848430).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 349848429.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$ 14.226,30 (quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos) a segurada Auto Posto Arinos Ltda, representado pela apólice no5177201971180014476, se obrigando a indenizar a segurada pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que no dia 09/11/2019 houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, excludente ilicitude caso fortuito e força maior, e por fim, laudo técnico unilateral, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, com o seguinte fundamento:

“(...)
Foi determinada perícia técnica, que concluiu não ser possível estabelecer o nexo de causalidade do agente causador da queima dos equipamentos, segundo se confere (id. 176091111):

Considerando que os procedimentos exigidos pela resolução 414/2010 e/ou 1000/2021 atualizada que não foram cumpridos,

Considerando que o credenciamento à restituição por danos causados por queima a eletroeletrônicos, que seja por descargas atmosféricas ou oscilação de tensão a qualquer usuário, além de ter que cumprir os procedimentos mencionados acima devesse também ter que ser provado o Nexo Causal, Art. 205 da Resolução 414/2021; – “Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do Nexo de Causalidade, considerando inclusive os registros de Ocorrências na sua Rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Conclui-se que não foi possível caracterizar o Nexo Casualidade do agente causador da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, supostamente a causa provável das alegações, assim como também não foi encontrado, nos autos do processo, elementos técnicos comprobatórios (Laudos técnicos assinados por profissional competentes) com robustez e consistência necessária e devida para confirmar as narrativas acusatórias do Requerente.
(sic com destaque nosso)

Com efeito, o laudo técnico juntado pela autora, não corroborado pela perícia, não pode ser considerado prova idônea para comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço pela concessionária. Isso porque o referido documento, além de ter sido produzido unilateralmente, não está assinado por profissional devidamente habilitado, tampouco há qualquer qualificação técnica do responsável por sua elaboração, o que impossibilita a aferição de sua autenticidade e confiabilidade.

A ausência de identificação do profissional impede a verificação de sua competência e habilitação técnica para a emissão de um parecer conclusivo sobre a causa dos danos, condição essencial para que o laudo possua valor probatório. Ademais, o documento em questão carece de fundamentação técnica detalhada, limitando-se a afirmar genericamente que os equipamentos sofreram oscilações de energia, sem qualquer análise aprofundada dos registros de tensão da rede elétrica, da existência de dispositivos de proteção na unidade consumidora ou da própria condição das instalações elétricas internas do segurado.

Diante desse cenário, trata-se de prova unilateral e desprovida dos requisitos mínimos de validade, não podendo ser considerada suficiente para imputar à concessionária a responsabilidade pelos danos alegados. Assim, a conclusão extraída do referido laudo não pode servir de fundamento para a procedência do pleito autoral, sob pena de ferir os princípios da ampla defesa e do contraditório, essenciais ao devido processo legal.

Além disso, também não foram observados os procedimentos previstos na Resolução 414/2010, da ANEEL, no que diz respeito ao ressarcimento, mediante a oportunidade à concessionária de produzir a prova técnica à época do sinistro, o que teria dirimido toda essa controvérsia (...)
”
(sic)

Os termos do édito sentencial são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso, pugnando pela procedência da pretensão.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura do laudo (Id. 349847879), por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma unilateral
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos,
ademais
“
(...) o documento em questão carece de fundamentação técnica detalhada, limitando-se a afirmar genericamente que os equipamentos sofreram oscilações de energia, sem qualquer análise aprofundada dos registros de tensão da rede elétrica, da existência de dispositivos de proteção na unidade consumidora ou da própria condição das instalações elétricas internas do segurado
” (sic).

Não bastasse, apesar de constar no laudo unilateral a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia ou descarga elétrica, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Importante consignar que a perícia técnica determinada pelo juízo, concluiu não ser possível estabelecer o nexo de causalidade do agente causador da queima dos equipamentos, segundo se confere:
“
Conclui-se que não foi possível caracterizar o Nexo Casualidade do agente causador da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, supostamente a causa provável das alegações, assim como também não foi encontrado, nos autos do processo, elementos técnicos comprobatórios (Laudos técnicos assinados por profissional competentes) com robustez e consistência necessária e devida para confirmar as narrativas acusatórias do Requerente”
(Id.349848413)

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1009082-85.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.
III. Razões de decidir
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.
A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.”

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Indevida a majoração da verba honorária no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026